Tribunal: TJES
Processo: 0001709-62.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001709-62.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA AUGUSTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001709-62.2024.8.08.0024

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA AUGUSTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, em concurso material. O recorrente requer a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, a redução da pena-base e o afastamento da condenação à reparação por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e resistência; (ii) estabelecer se cabe a desclassificação do crime de tráfico para posse de entorpecentes para consumo pessoal; (iii) determinar se a exasperação da pena-base ocorreu de maneira idônea; e (iv) estabelecer se a condenação à reparação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram amparo no Auto de Apreensão, no Laudo de Química Forense nº 6016/2024 e nos depoimentos prestados por policiais militares.

O depoimento de agentes de segurança pública detém credibilidade probatória quando harmônico com os demais elementos de prova constantes nos autos.

A apreensão de entorpecentes juntamente com cem frascos vazios, rolo de filme PVC e dinheiro fracionado afasta a tese de posse exclusiva para consumo pessoal e evidencia a destinação mercantil das substâncias.

A conduta de desferir socos e chutes contra policiais militares para impedir a abordagem configura oposição violenta à execução de ato legal, caracterizando o crime de resistência.

A prática de novo delito durante o gozo de livramento condicional demonstra desprezo pela execução penal e justifica a exasperação da pena-base mediante a valoração negativa da personalidade do infrator.

A apreensão de substância com alta concentração de princípio ativo, o cometimento do crime em localidade de notória disputa por tráfico e o acautelamento de vasto material para fracionamento de drogas autorizam o incremento da pena-base relativo às circunstâncias do crime.

A oposição violenta do agente que atua como estopim para uma comoção local e incita populares a hostilizar os agentes estatais justifica a exasperação da pena-base do crime de resistência.

A condenação à reparação por danos morais coletivos em crimes de tráfico de drogas exige instrução probatória específica para demonstrar a extensão do prejuízo à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas prescinde de flagrante de venda quando as circunstâncias da apreensão e o material de embalagem indicam a destinação mercantil.

A prática de crime durante o período de livramento condicional constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da personalidade na primeira fase da dosimetria.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no crime de tráfico de drogas demanda instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; CP, inciso I do art. 61; CP, inciso II do § 2º do art. 157; CP, inciso I do § 2º-A do art. 157; CP, art. 307; CP, art. 329; Lei 8.069/90, art. 244-B; Lei 11.343/06, art. 28; Lei 11.343/06, § 2º do art. 28; Lei 11.343/06, caput do art. 33; Lei 11.343/06, alínea a do § 2º do art. 33; Lei 11.343/06, alínea b do § 2º do art. 33; Lei 11.343/06, § 4º do art. 33; Lei 11.343/06, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Súmula nº 75; STJ, AREsp n. 2.563.677/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, HC n. 298.130/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2017; STJ, AgRg no HC n. 683.236/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.02.2023; STJ, AgRg no HC n. 462.299/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; STJ, HC n. 408.726/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001709-62.2024.8.08.0024

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA AUGUSTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto

por

LUCAS DE OLIVEIRA AUGUSTO

em face da r. Sentença (ID 17712370), proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), e no artigo 329 do Código Penal (resistência), em concurso material, à

pena definitiva de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
. Foi fixado, ainda, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais coletivos.

Em suas razões recursais (ID 17712376), a Defesa técnica do apelante pugna pela absolvição quanto aos delitos de tráfico de drogas e resistência, sob a alegação de insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo. S
ubsidiariamente, requer a desclassificação da conduta de tráfico para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Ou, ao menos, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais. Por fim, pretende o afastamento da condenação à reparação de danos morais coletivos, ante a ausência de instrução específica e vítima determinada.

Em contrarrazões (ID 17712381), o Ministério Público Estadual pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 17852125, opina pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, para que seja mantida a condenação, porém redimensionada a pena-base mediante o afastamento das vetoriais da personalidade, culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como para decotar a condenação por danos morais coletivos.

Emerge-se

do relato da Denúncia que, no dia 30 de julho de 2024, por volta das 13h38min, na Rua Adelpho Poli Monjardim, Bairro Santo Antônio, em Vitória/ES, Policiais Militares em patrulhamento avistaram o apelante sentado em uma calçada, segurando duas sacolas. Ao perceber a presença policial, Lucas empreendeu fuga para o interior de uma residência, sendo perseguido e alcançado.

Narra-se que, no ato da abordagem, o réu opôs-se à execução do ato legal mediante violência, desferindo socos e chutes contra os militares, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo. Durante a busca pessoal e no local, foram apreendidas: 04 (quatro) buchas de maconha, 01 (uma) porção grande de maconha, 01 (uma) unidade de haxixe, além de 02 (duas) sacolas contendo farto material para embalo (100 frascos e rolo de papel filme PVC) e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie.

Devidamente processado, o réu fora condenado

pela prática dos crimes

de tráfico de entorpecentes e de resistência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta a tese de insuficiência probatória, alegando que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra dos policiais e que o réu é mero usuário, tendo fugido apenas por temor.

Contudo, a análise detida dos autos revela o acerto do decreto condenatório.

A materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 17711882), pelo Laudo de Química Forense nº 6016/2024 (ID 17712363), que atestou a presença de Tetrahidrocannabinol (THC) nas substâncias apreendidas, e pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, restou demonstrada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

O Policial Militar Daniel Trindade Santos Silva, em juízo, relatou de forma firme e coerente que a guarnição patrulhava local conhecido pelo intenso tráfico de drogas quando avistou o réu com sacolas. Confirmou que, ao perceber a viatura, o acusado fugiu para dentro de um imóvel e, ao ser alcançado,
desferiu socos e chutes contra a equipe
. O militar ratificou a apreensão das drogas e, crucialmente, de
farto material utilizado para embalo
, incluindo um rolo de papel filme e frascos, que estavam em posse do réu.

Destaco o depoimento prestado na esfera policial pelo
SD/PMES LAZARO DA COSTA
(ID 17711882 - Pág. 9/11), que participou ativamente da diligência. O militar foi categórico ao narrar que a guarnição avistou o réu sentado na calçada e que
"em suas mãos foi possível observar sacolas pequenas e duas sacolas maiores"
. O agente confirmou que, ao receber voz de abordagem, o réu empreendeu fuga para o interior da residência e, ao ser alcançado,
"desferiu socos e chutes em desfavor dos militares"
, exigindo o uso progressivo da força .

O depoimento extrajudicial de Lázaro corrobora, em detalhes, a narrativa judicial de seu colega de farda, confirmando que
“
nas mãos de Lucas foi localizado quatro (04) buchas de substância similar a maconha [...] uma (01) porção maior [...] uma (01) unidade de substância similar a haxixe [...] e ao seu lado, jogado no chão, os militares avistaram duas (02) sacolas grandes contendo farto material que é utilizado no embalo”
.

A coerência entre os relatos dos agentes estatais, em diferentes fases da persecução penal, confere elevada força probatória à tese acusatória.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, e em harmonia com os elementos constantes dos autos, conforme a Súmula nº 75 deste Egrégio Tribunal de Justiça:
"O depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas dos autos, é idôneo para sustentar a condenação"
.

Em contrapartida, a versão do réu, que negou a traficância e a resistência alegando "enxerto" policial e ato reflexo de defesa, apresenta-se isolada e inverossímil.

Ao ser interrogado na
fase policial
, o réu negou peremptoriamente a posse de qualquer ilícito, afirmando que
"não tinha em sua posse drogas ou qualquer material ilícito"
e que
"viu o cão farejador e foi neste momento que os policiais encontraram as drogas no local"
, sugerindo que o entorpecente estava oculto e não consigo.

Todavia, em seu
interrogatório judicial
, o apelante alterou a narrativa. Embora tenha mantido a negativa da traficância, passou a sustentar a tese de que é
usuário e dependente químico
, numa clara tentativa de adequar sua versão a uma desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Ora, causa estranheza que, na delegacia, o réu tenha negado qualquer vínculo com a droga (atribuindo o achado ao cão farejador), e em Juízo tenha invocado a condição de usuário para justificar eventual posse, ao passo que alegou que os policiais disseram que
"o que fosse encontrado passaria a ser considerado como de sua posse"
.

Ademais, a alegação de que seria mero usuário cai por terra diante das circunstâncias objetivas da apreensão.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Destaca-se que, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

Embora a quantidade de droga
per si
(aprox. 10g) pudesse, em tese, sugerir consumo, a posse concomitante de
100 (cem) frascos vazios e um rolo de filme PVC
é indicativo objetivo e inequívoco de preparação para venda e fracionamento, incompatível com a figura do mero usuário.

A posse desses apetrechos é incompatível tanto com a versão de "mero usuário" quanto com a de que "não havia nada ali", pois não é crível que policiais "plantassem" centenas de embalagens vazias e, simultaneamente, uma quantidade pequena de droga apenas para incriminar falsamente o réu.

No que tange à conduta de opor-se à abordagem mediante violência física (socos e chutes), descrita pelo agente público, configura perfeitamente o tipo penal do art. 329 do Código Penal, não se tratando de mero ato reflexo de fuga, mas de ação positiva para impedir a atuação estatal, como bem apontado pelos militares em suas declarações.

Portanto, comprovadas a autoria e a materialidade tanto do tráfico quanto da resistência, e afastada a tese de destinação exclusiva para uso, a manutenção da condenação é medida que se impõe, rejeitando-se os pleitos de absolvição e desclassificação.

Prossigo com a análise das pretensões referentes à dosimetria.

O Magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria do crime de
tráfico de drogas
, valorou negativamente os
antecedentes
, a
personalidade
e as
circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Quanto aos
antecedentes
, a valoração é idônea, pois o réu ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, permitindo o uso de uma para maus antecedentes e outra para reincidência, sem incorrer em
bis in idem
.

No que tange
à
personalidade
, o juízo a quo fundamentou a negativação na "multiplicidade de condenações" e no "desprezo pelas normas".

Observa-se que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a análise da personalidade do agente, para fins de dosimetria da pena, prescinde de laudo técnico ou perícia psiquiátrica. O magistrado possui autonomia para aferir o perfil subjetivo do réu, como

aspectos morais e psicológicos, com base no livre convencimento motivado e nos elementos concretos colhidos durante a instrução processual.

A prática de novo delito enquanto o agente se encontra sob custódia do Estado ou gozando de benefícios da execução penal constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, pois t
al circunstância revela censurabilidade acentuada, indicando
que o agente traiu a finalidade educativa e preventivo-especial da reprimenda anterior
, com completo menosprezo à sentença judicial e à ordem jurídica, o que justifica a exasperação da pena-base conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. QUESTÃO NÃO PREQUESTIONADA. NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 7/STJ E 282/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO.(...) 4. A fundamentação para a negativação da personalidade na dosimetria da pena se mostra idônea, pois o Tribunal de origem considerou que o crime foi praticado enquanto o réu cumpria prisão domiciliar,
o que evidencia desprezo pelo processo de ressocialização, em conformidade com a jurisprudência do STJ
.(...) (AREsp n. 2.563.677/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. EXASPERAÇÃO PELA CONDUTA SOCIAL DECOTADA. READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. REGIME SEMIABERTO CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.(...) 3. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos,
a fim de que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais.
No caso, o
réu
cometeu o presente crime durante o gozo do benefício penal da saída temporária, o que é indicativo de personalidade criminosa, além do desprezo pelo caráter educativo da execução penal e pelo seu objetivo de ressocialização
.(...) (HC n. 298.130/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 14/8/2017.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO (ART.157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CP), CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90) E CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.(....) III - In casu, as instâncias ordinárias, no cálculo da pena-base, aferiram negativamente a circunstância judicial relativa à personalidade do paciente com base nos elementos concretos dos autos, sobretudo nas mensagens extraídas do celular do paciente, as quais
demonstram a participação ostensiva em organização criminosa e revelam sua alta periculosidade.
Nesse contexto, não há falar em fundamentação inidônea pela Corte estadual em relação à valoração da circunstância judicial da personalidade, pois é assente no STJ o entendimento de que, para os fins do art. 59 do CP, a personalidade do agente refere-se a seu perfil subjetivo - aspectos morais e psicológicos -, cuja análise permite ao julgador aferir,
com base no livre convencimento motivado e independentemente de perícia,
a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, considerando os elementos probatórios dos autos que permitam inferir o desvio de personalidade

(AgRg no HC n. 462.299/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 26/4/2021). Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 683.236/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO ACIMA DO ORDINARIAMENTE PREVISTO. CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 5. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se
afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado,
independentemente de perícia. No caso, o fato de ter o réu Weslley desferido soco na vítima para concretizar a subtração não pode ser valorado negativamente, porquanto se trata de elementar da violência do roubo. Entrementes,
remanesce o fator desabonador decorrente de ter cometido o crime durante cumprimento de pena em regime aberto, o que denota desvio de comportamento e desprezo pelo caráter preventivo especial positivo da pena.
Ressalte-se que
não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que
a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada
.
(...)(HC n. 408.726/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

Corroborando as considerações do juízo sentenciante, realizei consulta aos autos da Execução Penal nº 0028131-55.2016.8.08.0024, tendo verificado que fora concedido livramento condicional ao ora apelante em 11/02/2023, referente às condenações proferidas nos autos nºs 0018731-17.2016.8.08.0024, 0021422-96.2019.8.08.0024, 0001874-90.2016.8.08.0024. Portanto,
t
ais condutas indicam um caráter voltado à reiteração delitiva e uma "audácia criminosa" que extrapola a normalidade do tipo, justificando o maior rigor na primeira fase da dosimetria e a negativação da personalidade
.

Observa-se, ainda, que
O STJ afasta a alegação de
bis in idem
na valoração concomitante da personalidade e da reincidência ou maus antecedentes.

Isso porque, a reincidência ou os maus antecedentes decorrem de um critério objetivo de política criminal que pune a reiteração delitiva após o trânsito em julgado de condenação anterior. Diversamente, a negativação da personalidade funda-se no fato de o crime ter sido praticado
durante
a execução de pena ativa (ex: regime aberto ou progressão) ou durante cumprimento das condições estabelecidas para a liberdade provisória.

Ou seja, enquanto a reincidência/antecedentes focam no dado histórico da condenação, a personalidade foca no comportamento desajustado do agente que, ao receber a oportunidade de ressocialização, opta por delinquir novamente.
Destarte, não há como acolher tais teses defensivas.

No que tange às
circunstâncias do crime
, diferentemente do que alega a defesa, a exasperação da pena-base encontra sólido lastro em elementos fáticos concretos e incontestes extraídos dos autos, não se tratando de fundamentação genérica.

Primeiramente, impõe-se a incidência do comando preponderante do
artigo 42 da Lei nº 11.343/06
. Embora a quantidade total não seja exorbitante, a
natureza e a variedade
dos entorpecentes apreendidos (maconha in natura e haxixe) merecem especial reprovação. O Laudo de Química Forense nº 6016/2024 atestou a presença de Tetrahidrocannabinol (THC) em material de forma compacta (haxixe), substância sabidamente dotada de altíssima concentração do princípio ativo, revelando maior potencial lesivo à saúde pública e justificando o recrudescimento da reprimenda na primeira fase.

Soma-se a isso o
cenário fático da apreensão
(art. 59 do CP), que denota um
modus operandi
audaz e estruturado para a difusão mercantil. O delito foi flagrado na Rua Adelpho Poli Monjardim, local expressamente descrito pelos agentes estatais como
"amplamente conhecido por todos os militares da área pela grande comercialização de entorpecentes, diversos confrontos armados, pela disputa do controle do tráfico e principalmente por diversos homicídios"
. O cometimento do crime em área conflagrada e de notória beligerância associada ao tráfico eleva substancialmente o risco social da conduta.

Ademais, o apelante não operava o tráfico de forma rudimentar. No momento da abordagem, mantinha a seu lado farto material especificamente destinado ao fracionamento e à dolagem célere da droga, notadamente
100 (cem) frascos vazios e 01 (um) rolo de plástico filme PVC
, além de
R$ 50,00 (cinquenta reais) em notas fracionadas
. A posse de uma centena de eppendorfs/frascos, aliada ao dinheiro trocado, evidencia um ponto de venda ativo e preparado para intensa distribuição, circunstância que transborda os limites elementares do tipo penal do art. 33,
caput
, e exige uma resposta estatal mais severa.

Por fim, a gravidade do contexto restou materializada pela reação do entorno, uma vez que a diligência policial foi hostilizada por
"aproximadamente 100 pessoas"
que tentaram resgatar o detido, evidenciando o profundo enraizamento da atividade ilícita exercida pelo réu naquela localidade.

Dessa forma, revela-se plenamente idônea e imperiosa a valoração negativa das
circunstâncias do crime
e da
natureza/variedade da droga
, devendo ser mantida a exasperação procedida pelo juízo
a quo
.

Destarte, cumpre manter os três vetores negativados na Sentença, considerando como razoável e proporcional a
pena-base
fixada em
0
7
(
sete
) anos de reclusão
e
700
(
setecentos
) dias-multa.

Na 2ª fase,
presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), mantenho o aumento da pena em 1/6.

Também é
inaplicável a minorante do tráfico privilegiado (§4º), pois o réu é reincidente e a apreensão de petrechos (embalagens) indica dedicação a atividades criminosas.

Com relação a
o crime de
resistência
, o magistrado negativou a
culpabilidade
,
os
antecedentes
,
a
personalidade
e
as
circunstâncias
do crime
, fixando a pena-base em 01 (um) ano de detenção.

A
culpabilidade
foi acertadamente valorada de forma negativa pelo magistrado sentenciante. É cediço que a violência ou ameaça constitui elementar do tipo penal previsto no art. 329 do CP. No entanto, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que o
grau de intensidade
dessa violência, quando extrapola o ordinariamente esperado para a consumação do delito, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.

No caso em tela, o réu não se limitou a debater-se, empurrar ou tentar desvencilhar-se passivamente da guarnição. Conforme os relatos firmes dos policiais, o apelante agiu com extremada agressividade, desferindo reiterados
socos e chutes
contra os militares, exigindo o emprego de uso progressivo da força e táticas de imobilização para a sua contenção. Tal nível de beligerância evidencia um dolo de oposição exacerbado e um acentuado menoscabo para com a integridade física dos agentes de segurança pública, justificando o
plus
de reprovabilidade.

A
personalidade
fora adequadamente desvalorada, tendo em vista que o apelante praticou novos crimes enquanto encontrava-se em livramento condicional, evidenciando seu despre
zo pelo caráter educativo da execução penal e ausência de comprometimento com sua ressocialização.

De igual modo, as
circunstâncias do crime
revestem-se de especial gravidade empírica. O ato de resistência ativa e violenta do réu não ocorreu em um ambiente isolado e controlado, mas sim no cerne de uma comunidade conflagrada. Conforme expressamente consignado no histórico do Boletim Unificado (ID 17711882) e ratificado em juízo, a oposição do réu serviu como estopim para uma grave comoção local, fazendo com que
"aproximadamente 100 pessoas hostilizassem os militares com xingamentos e ameaças de agressão"
.

O cenário tornou-se tão crítico que um dos populares chegou a investir fisicamente contra a viatura policial para tentar resgatar o réu do compartimento de segurança. A conduta do apelante, portanto, catalisou um risco concreto de tumulto generalizado e de grave ameaça à vida da guarnição policial, circunstância fática excepcional que transborda, e muito, os limites do tipo penal básico de resistência.

Por fim, a valoração negativa dos
antecedentes
deve ser mantida incólume, notadamente diante do histórico criminal do réu colacionado aos autos, que já ostenta condenação pretérita definitiva transitada em julgado.

Assim,
cumpre manter a fixada na 1ª fase, assim como a pena definitiva, considerando a presença da agravante da reincidência.

Considerando o concurso material, as penas somadas resultam em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
,
e
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
FECHADO
para a pena de reclusão, em razão da reincidência (art. 33, §2º, 'b' c/c 'a', CP), e o regime
SEMIABERTO
para a detenção. Incabível a substituição por restritivas de direitos (reincidência e
quantum
de pena).

Por fim, a sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais coletivos.

Ocorre que, embora houvesse pedido na denúncia, a jurisprudência majoritária, corroborada pelo Parecer Ministerial de 2º Grau, entende que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos em crimes de tráfico de drogas exige
instrução probatória específica
para demonstrar a extensão do dano à coletividade, não se tratando de dano
in re ipsa
automático que dispense o contraditório sobre o
quantum
. No caso, não houve produção de prova específica nesse sentido.

Assim,
afasto a condenação à reparação de danos
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO a
o recurso defensivo,
apenas
para afastar a indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)